Tribunal: TJES
Processo: 5008379-06.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008379-06.2024.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: JULIEVERSON MOTTA DA SILVA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. RECONHECIMENTO EQUIVOCADO DA REINCIDÊNCIA E DOS MAUS ANTECEDENTES. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUÇÃO PARCIAL DA PENA. PEDIDO PROCEDENTE.

I. CASO EM EXAME

1. Revisão criminal ajuizada contra a condenação que impôs ao revisionando a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, além de 500 (quinhentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006. Alega o revisionando que a decisão condenatória incorreu em manifesta violação à lei penal, ao reconhecer indevidamente a reincidência e os maus antecedentes, ao deixar de aplicar a atenuante da menoridade relativa e ao não reconhecer a causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado. Requereu a concessão da justiça gratuita e o provimento do pedido para revisão da dosimetria da pena.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar se a condenação considerou equivocadamente a reincidência e os maus antecedentes; (ii) definir se é cabível o reconhecimento da atenuante da menoridade relativa; e (iii) estabelecer se é possível o reconhecimento da causa especial de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A reincidência e os maus antecedentes foram reconhecidos com base em documentos inválidos: uma guia de condenação referente a homônimo do revisionando e uma sentença relacionada a ato infracional, o que contraria o art. 63 do Código Penal. Portanto, devem ser afastadas.

4. A atenuante da menoridade relativa deve ser reconhecida, pois restou comprovado nos autos, por meio de documento idôneo (CTPS), que o revisionando possuía 18 anos na data dos fatos, nos termos da Súmula 74 do STJ.

5. A causa especial de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é cabível, pois, embora existam registros de atos infracionais, o histórico do revisionando não revela contemporaneidade ou gravidade suficientes para afastar a benesse. Contudo, a fração de redução deve ser modulada para 1/6, diante da reiteração anterior em conduta análoga.

6. A pena definitiva foi redimensionada para 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Pedido procedente.

Tese de julgamento
:

8. A reincidência penal só pode ser reconhecida com base em condenação anterior transitada em julgado por crime, não se prestando atos infracionais ou guias de condenação em nome de homônimo.

9. A atenuante da menoridade relativa é aplicável quando comprovado documentalmente que o agente possuía 18 anos na data do fato.

10. A causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado pode ser aplicada mesmo diante de atos infracionais pretéritos, desde que não evidenciem dedicação habitual à atividade criminosa, cabendo modulação da fração de redução conforme o grau de reiteração e gravidade da conduta anterior.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 61, I, 63 e 65, III, c; Código de Processo Penal, art. 621, I; Lei 11.343/2006, arts. 33, caput e § 4º; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe 21.10.2021; STJ, Súmula 74.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar procedente a revisão criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
JULIEVERSON DA SILVA MOTTA
em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0030862-54.2016.8.08.0014, pela prática do crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória incorreu em violação expressa a texto de lei, uma vez que o acórdão impugnado reconheceu a agravante da reincidência sem que existisse, à época dos fatos, condenação penal transitada em julgado em razão da prática de crime anterior.

Alega, ainda, que o acórdão, indevidamente, deixou de aplicar a atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que o revisionando tinha 18 (dezoito) anos de idade quando praticou o crime.

Afirma, por fim, que o édito condenatório deveria ter reconhecido a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, tendo em vista que o acusado preenchia todos os requisitos do §º 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Desse modo, pugna pela procedência do pedido revisional, para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena imposta ao revisionando.

Decisão de Id. 11997549 deferindo o pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça (Id. 12295740), opinando pela procedência parcial do pleito revisional, para que seja afastada a agravante da reincidência e reconhecida a atenuante da menoridade relativa.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se
de revisão criminal ajuizada por

JULIEVERSON DA SILVA MOTTA

em razão da condenação contra si exarada nos autos da ação penal nº 0030862-54.2016.8.08.0014, pela prática do crime previsto no artigo 33 da lei 11.343/06, sendo-lhe imposta a pena de 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

O revisionando aduz, em breve síntese, que a sentença condenatória incorreu em violação expressa a texto de lei, uma vez que o acórdão impugnado reconheceu a agravante da reincidência sem que existisse, à época dos fatos, condenação penal transitada em julgado em razão da prática de crime anterior.

Alega, ainda, que o acórdão, indevidamente, deixou de aplicar a atenuante da menoridade relativa, tendo em vista que o revisionando tinha 18 (dezoito) anos de idade quando praticou o crime.

Afirma, por fim, que o édito condenatório deveria ter reconhecido a causa especial de diminuição de pena do tráfico privilegiado, tendo em vista que o acusado preenchia todos os requisitos do §º 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Desse modo, pugna pela procedência do pedido revisional, para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena imposta ao revisionando.

A Revisão Criminal é espécie de ação autônoma de impugnação com fundamentação vinculada às hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: “I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei pena ou à evidência dos autos; II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena”.

Cuida-se, assim, de instrumento processual que visa desconstituir a condenação definitiva, acobertada pelo manto da coisa julgada, de modo que o ajuizamento somente se justifica em situações excepcionais, quando verificada teratologias ou nulidades insanáveis na condução do processo.

Ademais, é cediço que
“embora seja possível rever a dosimetria da pena em revisão criminal, a utilização do pleito revisional é prática excepcional, somente justificada quando houver contrariedade ao texto expresso da lei ou à evidência dos autos”
(STJ, AgRg na RvCr n. 5.654/DF, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, DJe de 21/10/2021).

No caso dos autos, entendo que assiste razão ao requerente. Vejamos:

Em atenção à sentença penal condenatória, verifica-se que, na primeira fase, a pena-base fora fixada em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, pela valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão da quantidade de drogas, e dos maus antecedentes:

Partindo do mínimo legal previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06, qual seja, 05 (cinco) anos de reclusão. Em análise as diretrizes traçadas pelos artigos 59 do Código Penal e artigo 42 da Lei 11.343/06:

a) CULPABILIDADE: ressoa grave, apesar de normal à espécie, nada tendo a ser valorado;

b) ANTECEDENTES: o acusado possui 02 (duas) condenações com trânsito em julgado (Guias números 30170 e 125018). Assim, uma das guias será valorada de forma negativa na presente circunstância e a outra será valorada negativamente na segunda fase da dosimetria como reincidência (artigo 61, I do Código Penal);

c) CONDUTA SOCIAL: não há nos autos elementos para a sua valoração, nada tendo a se valorar;

d) PERSONALIDADE: não existem nos autos elementos suficientes à aferição da sua personalidade, razão pela qual não há como se ter qualquer valoração;

e) MOTIVO DO CRIME é identificável como a obtenção de lucro fácil, já apenado pelo tipo;

f) CIRCUNSTÂNCIAS: a quantidade de droga apreendida é grande (173,5 gramas de maconha), sendo que restou apurado que o acusado fugiu com certa quantidade, o que justifica a valoração negativa da circunstância;

g) CONSEQUÊNCIAS: são desconhecidas, uma vez que não foi possível se chegar à confirmação exata do tempo em que o acusado comercializava a droga tampouco a quantidade de pessoas atingidas, nada tendo a se valorar;

h) COMPORTAMENTO DA VÍTIMA: a vítima é a sociedade em um primeiro plano, não havendo o que se cogitar acerca do seu comportamento.

Na segunda fase, o Juízo sentenciante manteve a pena-base, pelo reconhecimento da agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, tendo realizado a compensação entre ambas, nos seguintes termos:

(...) Milita em favor do acusado a circunstância atenuante prevista no artigo 65, III, d do Código Penal (confissão). Pesa em seu desfavor, entretanto, a agravante da reincidência (artigo 61, I do Código Penal). Desta forma, procedo a compensação entre as circunstâncias e TORNO A PENA DEFINITIVA em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e multa, na ausência de causas de diminuição ou de aumento de pena a serem analisadas. (...)

No entanto, verifico que, conforme afirma o revisionando, a circunstância dos maus antecedentes e a agravante da reincidência foram reconhecidas de forma equivocada, pois as supostas condenações anteriores não são aptas a aumentar a reprimenda aplicada ao acusado.

Isso porque, a guia nº 30170, juntada ao Id. 0010896 e referente à condenação exarada no bojo da ação penal nº 0010896-57.2007.8.08.0035 refere-se a pessoa de nome Julieverson da Silva, homônimo do revisionando.

A outra sentença desfavorável ao revisionando refere-se a um ato infracional, de modo que a sua valoração para fins de reincidência viola o texto expresso do art. 63 do Código Penal, que determina,
in verbis:

Art. 63 – Verifica-se a reincidência quando o agente comete novo crime, depois de transitar em julgado a sentença que, no País ou no estrangeiro, o tenha condenado por crime anterior.

A única condenação penal que o revisionando ostenta, além daquela discutida nos presentes autos, é relativa ao processo nº 0008524-81.2019.8.08.0014, que, no entanto, diz respeito a fato ocorrido posteriormente, de forme que o decote da agravante da reincidência é medida que se impõe.

Desse modo, na primeira fase da dosimetria da pena, decoto a circunstância judicial dos maus antecedentes, de modo que fixo a pena-base em 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão.

Na segunda fase, conforme elucidado, inexistem agravantes, no entanto, também assiste razão ao revisionando no que diz respeito ao pedido de reconhecimento da menoridade relativa.

Nos termos da Súmula nº 74 do Superior Tribunal de Justiça,
“para efeitos penais, o reconhecimento da menoridade do réu requer prova por documento hábil”.

Em atenção aos autos, verifico que o revisionando juntou a sua Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS), que demonstra sua data de nascimento no dia 02/04/1997, de modo que, à época dos fatos, Julieverson tinha 18 (dezoito) anos de idade.

Dessa forma, faz-se necessária a redução da pena do acusado, de forma que fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos, 04 (quatro) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, além do pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, patamar mínimo cominado para o crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

Na terceira fase, quanto à aplicação da benesse do tráfico privilegiado, melhor sorte não assiste ao revisionando, já que não estão preenchidos os requisitos do §º 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.

Compulsando os autos, verifica-se que o magistrado sentenciante deixou de aplicar o tráfico privilegiado ao requerente, conforme trecho abaixo reproduzido:

Para concessão do presente benefício, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos básicos, quais sejam: ser réu primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa. No caso em análise, verifico que o acusado respondeu a atos infracionais quando menor de idade, inclusive por fato análogo ao crime que ora se julga, além de pesar contra ele outras condenações com trânsito em julgado. Percebe-se, portanto, que se dedicava à atividade criminosa, tornando incompatível com a figura do benefício.

Como se sabe, a prática anterior de atos infracionais é circunstância que, consoante o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pode caracterizar a dedicação a atividades criminosas e, por consequência, afastar o tráfico privilegiado, desde que essa reiteração denote contemporaneidade com a prática do crime.

No caso, em análise ao histórico do revisionando, verifico que, apesar de militar em seu desfavor a prática de atos infracionais, há um lapso temporal entre a condenação penal e às representações em seu desfavor, que tampouco dizem respeito a condutas graves.

Nesse contexto, não verifico o preenchimento dos requisitos exigidos pela Corte da Cidadania, ante a ausência de gravidade da conduta antecedente e o lapso temporal entre o fato apurado e o presente.

Não obstante, embora entenda que o acusado faz jus ao reconhecimento do tráfico privilegiado, mostra-se possível a modulação da fração de redução, considerando que a existência de ato infracional análogo ao crime descrito no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006

demonstra certa familiaridade do acusado com a traficância.

Assim, aplico a fração mínima (1/6), de modo que torno a pena definitiva do acusado em 04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Mantenho o regime semiaberto para o cumprimento inicial da pena, em atenção ao artigo 33, § 2º, b do Código Penal.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido revisional para, desconstituindo a coisa julgada, reduzir a pena do revisionando para
04 (quatro) anos, 05 (cinco) meses e 25 (vinte e cinco) dias, além do pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora para julgar procedente o pedido revisional.

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.